Tribunal: STF
Processo: ACO 3078
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência. Legitimidade passiva ad causum da União. Precedentes. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPI). Contraditório, ampla defesa e devido Processo Legal. RE 1.067.086, da minha Relatoria (Tema 327 da sistemática de repercussão geral). Impossibilidade. Descumprimento do investimento mínimo de 25% das receitas provenientes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212). Pretensão de incluir despesas com inativos e receitas advindas da Lei de Repatriação (Lei 13.254/2016). Procedência parcial dos pedidos. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da União Federal e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), via da qual (i) questiona, o autor, sua inclusão nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN/SIOPI) em razão do suposto descumprimento em aplicar o percentual mínimo de 25% da receita resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, relativo ao ano de 2016 (CF, art. 212); e (ii) objetiva, a fim de cumprir o dito percentual mínimo, a inclusão dos gastos com inativos e das receitas advindas da Lei de Repatriação (Lei 13.254/2016).
    O autor afirma ter aplicado, no exercício de 2016, o percentual de 29,19% da receita decorrente de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Entretanto, o FNDE, ao analisar as informações prestadas pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, compreendeu que o Estado de Mato Grosso teria aplicado apenas 24.86%, portanto, menos do que o percentual mínimo de 25%, conforme artigo 212 da CF. 
     Invoca-se divergências metodológicas no tocante à apuração do percentual investido na manutenção e desenvolvimento do ensino, as quais residiriam (i) na inclusão, ou não, no cálculo do gasto, das despesas com inativos e (ii) na inclusão, ou não, na consideração das receitas, daquelas advindas da aplicação da 13.254/2016 (Lei de Repatriação).
    Sustenta-se a violação do ato jurídico perfeito em decorrência da superveniente entrada em vigor da MP nº 794/2017 (a qual justificou a glosa dos recursos advindos da repatriação), bem como dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois mesmo diante de tal divergência metodológica, os réus não instauraram procedimento administrativo que viabilizasse a indicação e defesa da forma de cálculo adotada. Ao contrário, inserido o Estado de Mato Grosso nos cadastros federais de inadimplência.
    Alega-se ofensa à autonomia federativa, porquanto as rés não teriam legitimidade para exercer o controle externo sobre as contas do autor para efeitos de transferências voluntárias. Aduz-se que a inscrição nos cadastros federais de inadimplência não foi precedida de notificação prévia, do contraditório e do exercício da ampla defesa.
    Deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os réus suspendam a inscrição do autor em seus cadastros de inadimplentes (SIAF/CAUC/CONCONV) caso ali se encontre em decorrência do suposto gasto com educação inferior ao percentual mínimo no ano de 2016 (evento 31).
    Citado, o FNDE apresentou contestação na qual, em síntese, (i) aponta a inexistência de conflito federativo e a incompetência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da presente causa; (ii) defende a regularidade da afirmação da inadimplência a partir do dados do SIOPE, os quais seriam voltados para o acompanhamento, a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos públicos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE); (iii) argumenta que as despesas com inativos não podem ser incluídas na aplicação do mínimo constitucional em educação; e (iv) aduz que a Lei 13.530/2017 teria repristinado a possibilidade de computar as receitas da Lei de Repatriação na base de cálculo do percentual mínimo de 25% para o investimento no ensino, tornando sem efeito a revogação da MP 773/2017 (evento 37).
    Também em contestação, a União (i) argui sua ilegitimidade passiva, haja vista que o ente com competência para operacionalizar o SIOPE seria o FNDE; (ii) defende a legalidade da inscrição da inadimplência em seus cadastros, certo que seria do próprio Estado-autor a responsabilidade pelos dados que abastecem o SIOPI; (iii) argumenta a não ocorrência de violação ao contraditório ou à ampla defesa no registro da inadimplência, porquanto não teria, o Estado-autor, alimentado de maneira correta o sistema SIOPE; (iv) aduz a impossibilidade de inclusão dos gastos com inativos e pensionistas como investimento em educação; (v) argumenta a inexistência de direito automático do Estado-autor ao recebimento de transferências voluntárias, conforme artigo 25 da LRF; (vi) aduz, na esteira da manifestação da corré FNDE, que a Lei 13.530/2017 teria repristinado a possibilidade de computar as receitas da Lei de Repatriação na base de cálculo do percentual mínimo de 25% para o investimento no ensino, e que a glosa das receitas da Lei de Repatriação não teria influído, no presente caso, nos cálculos para o cumprimento daquele percentual (evento 47).
    Réplica às contestações apresentadas (eventos 53 e 55).
    As partes não manifestaram interesse em produzir outras provas (eventos 53, 59 e 61) . 
     O Estado de Mato Grosso apresentou razões finais pela procedência dos pedidos, ao passo que a União Federal e o FNDE pugnaram pela improcedência dos pleitos (eventos 64, 67 e 71).
    O Ministério Público Federal opina pela ilegitimidade passiva da União e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (evento 73).
    A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 21.8 e 28.8.2020 (evento 74).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é massiva quanto à afirmação da competência originária desta Suprema Corte para o exame de lides como a presente, nas quais a União e/ou as autarquias federais inviabilizam acordos de cooperação, convênios e operações de crédito com os Estados membros e respectivas entidades da administração indireta, mediante inscrição em cadastro de inadimplentes. Reconhece-se, em hipóteses tais, a existência de conflito federativo apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, como atestam exemplificativamente as decisões na AC 3389 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, e na AC 2973 MC, Relª. Min. Cármen Lúcia.
    Também é estável a compreensão deste Supremo Tribunal Federal pela legitimidade passiva da União em ações nas quais impugnadas inscrições de entes federados nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN/SIOPE), porquanto responsável, a União, pelo gerenciamento de ditos cadastros. Nesse sentido: ACO 2.171 MC, de minha Relatoria; ACO 2.159 MC, Rel. Min. Marco Aurélio; AC 3282, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 2.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ACO 3310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO- MC-Ref 2733, Rel. Min. Cármen Lúcia; ACO 2656 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Portanto, rejeito as preliminares suscitadas pela União e pelo FNDE.
    Passo ao exame do mérito.
    O pedido não procede quanto à veiculada inclusão dos gastos com inativos e pensionistas na base de cálculo da receita resultante dos impostos, para fins de cômputo do investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212: A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino). 
    O Plenário desta Suprema Corte tem entendimento em sentido contrário ao pleito formulado. Destaco a ACO 2.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.04.2020, com a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GASTOS DOS ESTADOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. INCLUSÃO DE DESPESAS COM INATIVOS NO PERCENTUAL EXIGIDO PELO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. No art. 212 da Constituição da República se exige que os Estados apliquem, no mínimo, vinte e cinco por cento (25%) de sua receita resultante de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino.
     2. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional se considera, para efeitos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, a remuneração paga aos profissionais da educação que não estejam em desvio de função ou exercendo atividade que não contribua diretamente para o ensino. 
    3. Impossibilidade de se incluir o pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de descumprimento do art. 212 da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (destaquei).
    De fato, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394/1996) não prevê o pagamento de inativos como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 70, I). Como bem destacado pela Ministra Carmem Lúcia, ‘[o] termo “remuneração” não inclui (...) os proventos e pensões, pois se refere apenas à contraprestação paga aos professores no efetivo exercício da atividade de ensino’, certo que, nos termos da mesma LDB, (...) ‘não se considera como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino a remuneração de professores em desvio de função ou exercendo atividade que não contribua diretamente para o ensino [art. 71, VI]’ .
    No mesmo sentido a ACO 3.018/AL, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes (acórdão com trânsito em julgado em 26.02.2021): 
    EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GASTOS DOS ESTADOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DO STF. INCLUSÃO DE DESPESAS COM INATIVOS NO PERCENTUAL EXIGIDO PELO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROECSSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. A controvérsia sobre a metodologia de cálculo do percentual mínimo dos gastos públicos com educação gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.
    2. Inviabilidade de inclusão do pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de descumprimento do art. 212 da Constituição da República.
    3. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes.
    4. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores.
    5. A inscrição de entes federativos em cadastros de inadimplência, mantidos pela União, nos termos da lei, requer a prévia verificação da veracidade das irregularidades apontadas durante o cumprimento de contratos ou convênios, sendo, portanto, imprescindível a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    6. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Alagoas, em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em razão da falta de informações atinentes ao cumprimento, em 2016, do percentual versado no artigo 212 da Constituição Federal, tão somente até o exaurimento de procedimento administrativo específico em que observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, rejeitado o pedido de inclusão do pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.
    7. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual (destaquei).
    Prossigo. 
    Lado outro, o pedido procede no que diz com a inclusão das receitas advindas da Lei de Repatriação (Lei 13.254/2016) na base de cálculo do investimento mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino.
    Conforme reconhecido pelo FNDE e pela União Federal em seus respectivas contestações, ‘As disposições constantes da Medida Provisória n.º 773/2017, revogada pela Medida Provisória n.º 794/2017, tornaram a viger (...) por meio da Lei n.º 13.530, de 7 de dezembro de 2017, conforme preceitua o seu art. 15. In verbis’: 
    Art. 15. Ficam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a corrigir, até 31 de dezembro de 2017, as diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento da aplicação do percentual mínimo obrigatório em manutenção e desenvolvimento do ensino público de que trata o caput do art. 69 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), desde que as referidas diferenças advenham dos recursos recebidos em decorrência da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016. 
    Portanto, há base legal para o Estado-autor contabilizar, até 31.12.2017, as receitas advindas da Lei 13.254/2016 na base de cálculo do investimento mínimo de 25% da receita de impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino; ditas receitas constituem, nos termos da Lei de Repatriação, produto de arrecadação de impostos da União, cujo montante deve ser compartilhado com os Estados e Municípios (art. 6º, § 1º):
    Art. 6º Para fins do disposto nesta Lei, o montante dos ativos objeto de regularização será considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de dezembro de 2014, ainda que nessa data não exista saldo ou título de propriedade, na forma do inciso II do caput e do § 1º do art. 43 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), sujeitando-se a pessoa, física ou jurídica, ao pagamento do imposto de renda sobre ele, a título de ganho de capital, à alíquota de 15% (quinze por cento), vigente em 31 de dezembro de 2014.
    § 1º A arrecadação referida no caput será compartilhada com Estados e Municípios na forma estabelecida pela Constituição Federal, especialmente nos termos do que dispõe o inciso I de seu art. 159 .
     Nesse sentido, resulta indevida a glosa feita pelo FNDE à contabilização dessas receitas, as quais teriam sido originariamente realizadas pelo Estado-autor na vigência MP 773/2017, com idêntica previsão (evento 05).
    De resto, releva constatar que a inscrição do Estado autor nos cadastros federais de inadimplência, no caso, deu-se em afronta ao devido processo legal, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    Em recente julgamento pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte no RE 1.067.086, da minha Relatoria, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 327 (Sessão Virtual finalizada em 14.9.2020), foi consolidado entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    Eis a ementa do acórdão:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.
    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.
    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.
    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.
    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral (DJe 21.10.2020). (destaquei).
    Portanto, o caso dos autos se encaixa no item ‘b’ da tese de RG, uma vez incontroverso que não houve oportunidade ao autor para desenvolver contraditório sobre sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência, ausentes prova de sua notificação específica sobre as supostas irregularidades constatadas a partir do SIOPE e do decurso do prazo nela previsto. Em casos tais, ‘(…) mesmo que a inserção das informações nos sistemas governamentais seja de responsabilidade do próprio Estado, isso não autoriza sua negativação automática no Cauc/Siafi, sem a efetiva observância dos princípios balizadores do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se considera a gravidade dos efeitos a que o ente federado está sujeito em relação ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas e na prestação de serviços públicos essenciais à população’ (ACO 3338/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Sem dúvida que os cadastros de inadimplência abrangem mais do que a simples inadimplência financeira, (ou seja, o não pagamento de seus créditos), mas também outras ocorrências, tais como descumprimento parcial ou total de convênio, termo ou parceria ou desaprovação de suas contas; não envio de determinadas informações ou não prestação de contas; descumprimento de obrigação legal o constitucional (por exemplo gasto mínimo com saúde ou educação) e; dívida financeira (em virtude, por exemplo, do não-pagamento de financiamentos concedidos pela União ou por terceiros com seu aval) (adimplência obrigacional). 
    O descumprimento de gasto mínimo com saúde, como previsto no art. 160, parágrafo único, inciso II da CF, e também com educação, são hipóteses de inadimplemento obrigacional que possuem efeitos nas transferências voluntárias de recursos (art. 25, § 1º, IV, “b”, da LRF):
    “Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
    § 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: [...] 
    IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
    a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 
    empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 
    b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;” 
    Dadas essas implicações de grande relevância financeira - e conquanto a não comprovação de gasto mínimo com educação ou saúde não dependa da tomada de contas especial, pois se trata de informação colhida pela União, por meio de dados fornecidos pelos próprios entes subnacionais -, não prescinde, a inscrição dos Estados nos cadastros federais de inadimplência, da devida notificação do ente faltoso e do decurso do prazo nela previsto, como forma de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal ao Estado-membro.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, (i) julgo procedente o pedido para determinar que a União suspenda a inscrição de inadimplência do Estado de Mato Grosso no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, relativamente à aplicação, no exercício de 2016, do percentual mínimo de gasto com educação (CF, art. 212); (ii) julgo procedente o pedido para autorizar a inclusão das receitas advindas da Lei de Repatriação (Lei 13.254/2016), relativamente à aplicação do percentual mínimo de gasto com educação (CF, art. 212); (iii) julgo improcedente o pedido de inclusão do pagamento de proventos de inativos, relativamente à aplicação do percentual mínimo de gasto com educação (CF, art. 212). 
    Por estas razões, torno definitiva a tutela de urgência concedida nestes autos (item i, acima). 
    Considerando a sucumbência parcial, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 2.000,00 (dois mil reais) (CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 14).
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora